Tribunal: TJBA
Processo: 0538122-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0538122-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK EMBARGADA: JOSEFA SANTANA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte ré, mantendo decisão que reconheceu a abusividade de taxas de juros em contratos firmados com instituição financeira. A embargante sustenta obscuridade quanto à análise das peculiaridades do caso concreto, alegando desconsideração de diretrizes do STJ e do perfil de risco dos contratantes, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade por não considerar as peculiaridades do caso concreto e o suposto alto risco da contratante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há obscuridade no acórdão, que enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à alegação de risco elevado, concluindo pela ausência de prova apta a justificar a aplicação de taxas significativamente superiores à média de mercado. 5. O julgado destacou que incumbia à instituição financeira comprovar o risco individualizado da operação, o que não ocorreu, evidenciando-se, ao contrário, padronização das taxas ao longo dos contratos, em desacordo com a lógica de precificação de risco. 6. A pretensão de revisão do entendimento adotado revela mero inconformismo da parte, sendo incabível em sede de embargos de declaração. 7. Prequestionamento satisfeito pela inteligência do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexiste obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à análise do risco contratual". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0538122-80.2018.8.05.0001, sendo Embargante a Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e Embargada Josefa Santana da Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator